Tribunal: STF
Processo: Rcl 76846
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Bocchi Comércio de Secos e Molhados Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Paranaguá/PR (Processo 0000339-76.2024.5.09.0022), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 550-RG, RE 606.003, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, e, ainda, do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Após o término da relação civil de prestação de serviços, o sr. Ezequiel ingressou com ação na Justiça do Trabalho, pleiteando a nulidade do contrato de prestação de serviços e reconhecimento de vínculo empregatício. 



    Suscitada a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho pela ora Reclamantes, o juízo da 01ª Vara do Trabalho de Paranaguá decidiu que pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a pretensão, afastando a preliminar arguida, sob os seguintes fundamentos: 



    [...]



    No entanto, conforme previsto no artigo 39° da Lei 4.886/65, o foro competente para dirimir quaisquer questões entre representante comercial e representada é a Justiça Comum: 



    [...]



    Desta feita, na medida em que se reconheceu a competência da Justiça do Trabalho mediante imposição que vai de encontro à decisão da Suprema Corte, proferida em sede de ação de controle concentrado de constitucionalidade, violando o artigo 102, §2º, da Constituição Federal, causando insegurança jurídica, evidente que sofreu prejuízos diretos deste descumprimento, sendo, portanto, parte interessada e legítima para propor a presente reclamação, para ver saneado o vício.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF para CASSAR a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 01ª Vara do Trabalho de Paranaguá, nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0000339- 76.2024.5.09.0022, no que se refere a competência da Justiça do Trabalho para julgar relação comercial de prestação de serviços de representação comercial, determinando a tal juízo a integral observância da decisão de mérito da ADC 48, da ADPF 324 e dos temas 550 e 725 de repercussão geral e, consequentemente, o encaminhamento dos autos à Justiça Comum e o reconhecimento de relação comercial de natureza civil entre as partes”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos por esta CORTE no julgamento da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, bem como do Tema 550-RG, RE 606.003, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, e, ainda, do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. No caso, a autoridade reclamada limitou-se a reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgar a causa, tendo conferido regular prosseguimento à demanda, nos seguintes termos (eDoc. 10): 



    “A reclamada argui a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, argumentando que a relação jurídica existente entre ambos está regulamentada pela Lei 4886/65. Invoca várias teses vinculantes de repercussão geral, fixadas na ADC 48, impondo seja cumprido o entendimento emanado do C. Supremo Tribunal Federal, e que seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho. 



    Juntado com a defesa, dentre outros documentos, cópia do contrato Id bb803f6 celebrado entre reclamante e reclamada.



    E depreende-se da petição inicial que o reclamante busca a declaração de nulidade do referido contrato de prestação de serviços, com o consequente reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes. 



    Além de a matéria objeto de discussão no presente feito não se encontrar abrangida pelas decisões exaradas pelo C. STF e invocadas em preliminar de mérito, ressalto que a mera alegação do reclamante no sentido de que era empregado da ré e a postulação de reconhecimento de vínculo empregatício, atrai a conclusão de que a competência para dirimir a questão é da Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114, da Constituição Federal. 



    Eventual rejeição à tese obreira diz respeito ao mérito da demanda, e com ele deve ser analisado. 



    [...]



    Outrossim, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar o presente feito, visto que os pedidos formulados são decorrentes de suposto vínculo de emprego entre as partes litigantes – inteligência do artigo 114 da CF, não havendo que falar em afronta ao disposto no artigo 927 do CPC, pelo que REJEITO a preliminar de incompetência material, aventada pela reclamada. 



    Aguarde-se a realização da audiência de instrução designada, mantidas as cominações insertas na ata Id 667a40f.” 



    Verifica-se, assim, que a autoridade reclamada não analisou o mérito da controvérsia envolvendo a suposta existência de vínculo empregatício entre as partes, de modo que os fatos alegados ainda serão objeto de instrução processual para, só então, viabilizar o julgamento da causa.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente